Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703594-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: RODOFEDERAL REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO CARTÕES S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença (Processo no 0735865-10.2019.8.07.0001) movida em desfavor de RODOFEDERAL REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 220328593 dos autos originários), verbis: Indefiro pedido de expedição de ofício em busca de suposto saldo de previdência privada formulado ao ID 220250621, já que valores depositados em eventual plano de previdência privada são, em regra, impenhoráveis, à exceção do previsto no artigo 833, §2o, do CPC, além de não haver liquidez e de desvirtuar a finalidade para a qual foi criada a entidade. Os julgamentos mais recentes apontam a ineficácia da medida. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP E CNSEG. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios endereçados à SUSEP e à CNSEG, com a finalidade de requisição de informações referentes a quantias depositadas a título de previdência privada. 2. Os eventuais ofícios endereçados à SUSEP e à CNSEG têm como finalidade revelar a eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e as respectivas quantias depositadas para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado. 3. O art. 833, inc. IV, do CPC, aliás, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos oriundos de aposentadoria. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para a promoção dos depósitos dos valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, razão pela qual são dotados de natureza alimentar. 4. A regra é a de que o saldo presente em fundo fechado de previdência privada complementar destinar-se à própria finalidade previdenciária. Excepcionalmente, a penhora é admitida nos casos do art. 833, § 2o, do CPC, cuja aplicação não pode ser admitida no presente caso. 5. No caso observa-se a impenhorabilidade dos valores direcionados para os fundos de previdência privada. Logo, não subsistem razões para deferir-se a pretendida expedição de ofício à SUSEP ou à CNSEG. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1843285, 07525505620238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. PESQUISA DE BENS E DIREITOS DA TITULARIDADE DO EXECUTIVO. MEIOS ELETRÔNICOS. INTERSEÇÃO JUDICIAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG). APURAÇÃO DE SEGUROS, PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO DA TITULARIDADE DO DEVEDOR. DILIGÊNCIA. MEDIDA ATÍPICA. DESVIRTUAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS DA ENTIDADE. FRUSTRAÇÃO DE PESQUISAS REALIZADAS PELOS MEIOS ELETRÔNICOS APROPRIADOS (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD ETC). INOCUIDADE DA MEDIDA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA PARTE EXEQUENTE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA. SUPRIMENTO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício a entidade associativa como forma de ser viabilizada a informação de dados de titularidade do executado a fim de eventual penhora é impassível de deferimento quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar todas as medidas que estão diretamente ao seu alcance e quando, ademais, implica o desvirtuamento das atividades institucionais da própria associação nomeada. 3. De acordo com os fins institucionais reservados à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização-CNseg, está destinada a contribuir para o desenvolvimento do sistema de seguros privados, representar suas associadas e disseminar a cultura do seguro, concorrendo para o progresso do país, não estando vocacionada a dispor ou fomentar informações sobre a subsistência de seguro, plano de previdência privada e título de capitalização em nome da parte que figura como executada, com apontamento dos respectivos, descerrando a inviabilidade de desvirtuamento da atuação da associação para, episodicamente, fornecer, mediante interseção judicial, informações episódicas sobre o executado como forma de ser viabilizada eventual penhora dos valores para liquidação da dívida executada. 4. Infrutíferas as diligências realizadas via dos sistemas apropriados e vocacionados a instrumentalizar informações endereçadas ao Judiciário com o viso de viabilizar o trânsito processual, notadamente das pretensões de natureza executiva - Sisbajud, Infojud, Renajud etc -, o endereçamento de requisição a entidade associativa - Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização-CNseg - cujo objetivo social não compreende a criação e fomento de banco de dados destinados a fomentar informes particularizados sobre seguro, plano de previdência privada e título de capitalização, aliado ao desvirtuamento da atuação da entidade, ressoa desprovido de efetividade, pois contribuições destinadas a planos de previdência e títulos de capitalização não detém liquidez imediata, inviabilizando eventual constrição do produto já despendido pelo executado, determinando a rejeição da postulação formulada com aquele alcance, notadamente quando a parte exequente não última as diligências que pode realizar sem interseção judicial. 5. Agravo conhecido e desprovido. Maioria. Publicado no DJE : 05/06/2023) Diante da ausência de indicação de medida constritiva apta à satisfação do crédito, tornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 206132514. Rejeitados os embargos declaratórios opostos. Em suas razões recursais (ID. 68441540), alega, em suma, que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda buscar essa satisfação há muito tempo. Ademais, os valores depositados em planos de previdência privada não se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.1 Desse modo, postula a atribuição do efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema SUSEP, com a expedição de ofício para a realização da medida. Preparo recolhido (ID68461946). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, verificam-se presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. OProcesso de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores principiológicos da menor gravosidade ao devedor e da efetividade processual para o credor, guardando-se sempre a boa-fé das relações jurídicas. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Uma vez que as várias diligências ocorridas restaram infrutíferas, no sentido de encontrar bens ou recursos do devedor, ora agravado, para satisfazer o débito reconhecido, demonstrando o interesse efetivo pela busca de bens e o atendimento pelo ora agravante do seu ônus processual dos artigos 797 e 771, do CPC, não sendo viabilizada a medida de outra forma, há de ser prestigiada a nova incursão visando a satisfação do débito, uma vez que representa, efetivamente, a atuação diligente do exequente na busca de informações acerca de bens do devedor, passíveis de penhora. O novo Código processual civil apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Dessa forma, a pretensão também encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça. Sobre o tema, ressalta-se o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.CONSULTAS AOS SISTEMAS CONVENIADOS INFRUTÍFERAS.EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. 1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil).2. A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando-se o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e eRIDF, sem localização de bens passíveis de constrição. 3.Esta e. Turma já decidiu que "a expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil." (Acórdão 1602325, 07178525820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1652342, AI no 07332201020228070000, Des. Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07.12.2022 – grifos acrescidos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS FRUSTRADAS NO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD.REITERAÇÃO DE CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSULTA À SUSEP.MEDIDA SUBSIDIÁRIA.CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Por se tratar de medida de caráter residual, o deferimento de consulta à SUSEP pressupõe a demonstração pelo Exequente de que, apesar de ter realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens do Executado, não obteve êxito em encontrá-los. 2.Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 3. Nesse cenário, não havendo sucesso nas pesquisas disponibilizadas, via sistema, ao magistrado, cabível a diligência pleiteada, no caso a expedição de ofício à SUSEP, para a localização de bens passíveis de adimplir a dívida executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654606, AI no 07313598620228070000, Des. Rel.: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 24.01.2023 – grifos acrescidos) Diante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Cumpridas as diligências, retornem-se conclusos para julgamento final. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator